Tribunal: TJMT
Processo: 1049377-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049377-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMILLY MAYSSA FRANCA DA SILVA - CPF: 061.281.891-80 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURA
DO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do encerramento unilateral de conta corrente. A decisão recorrida considerou a conduta lícita, fundamentada em supostas transações suspeitas e no envio de comunicação. A parte recorrente sustenta a ilegalidade do ato, argumentando que a notificação não foi prévia, mas sim um comunicado do bloqueio definitivo já efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a comunicação sobre o encerramento de conta corrente, enviada no mesmo dia do bloqueio definitivo, atende ao requisito de notificação prévia; e (
ii
) se a indisponibilidade abrupta de recursos financeiros em razão da conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira é permitido, mas exige notificação prévia ao consumidor, conforme a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central. A comunicação realizada no mesmo dia do bloqueio definitivo não cumpre tal requisito, pois não concede prazo para o correntista se adequar, configurando falha na prestação do serviço.

4.
O bloqueio abrupto e o encerramento da conta sem aviso prévio, com a retenção de saldo, privam o consumidor do acesso a seus recursos financeiros. Tal situação ultrapassa o mero dissabor e gera aflição e transtornos, caracterizando dano moral indenizável.

5.
A fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade
econômica das partes e a extensão do dano, cumprindo a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A comunicação de encerramento unilateral de conta corrente, enviada pela instituição financeira no mesmo dia da efetivação do bloqueio, não satisfaz a exigência de notificação prévia prevista na regulamentação do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço. 2. O encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação prévia, que resulta na indisponibilidade inesperada de recursos financeiros do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1008816-91.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1001252-08.2023.8.11.0010, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049377-63.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: DAMILLY MAYSSA FRANCA DA SILVA

Recorrido
: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAMILLY MAYSSA FRANCA DA SILVA ajuizou reclamação em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA. Noticiou que: a) teve sua conta bloqueada e encerrada indevidamente sem comunicação prévia; b) a única notificação recebida foi um e-mail informando sobre uma suposta irregularidade e bloqueio imediato; c) em contato com a central de atendimento do banco réu, foi informada que sua conta bancária foi encerrada no mesmo dia do recebimento do e-mail (21/06/2025); d) não conseguiu resolver administrativamente a questão. Requereu o desbloqueio da conta
, bem como
a devolução
d
os valores retidos
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a)
a empresa reclamada comprovou ter enviado a comunicação sobre o encerramento da conta, bem como demonstrou a existência de transações suspeitas, caracterizando perfil de "descarga de cartão", o que justificou a medida; b) o encerramento unilateral é lícito quando há previsão contratual e notificação prévia, requisito que foi atendido no caso concreto,
inexistindo
falha na prestação de serviço que justificasse a condenação por danos morais.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a sentença errou ao considerar a comunicação enviada no mesmo dia do bloqueio como "prévia", pois a regulamentação exige um prazo de antecedência para que o consumidor possa tomar as devidas providências; b) a notificação informou um bloqueio imediato e definitivo, o que configura ato ilícito e falha na prestação do serviço; c) a recorrida não comprovou a suposta fraude alegada.

Requereu
a
reforma
d
a sentença
para julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

No caso concreto, a parte recorrida admite que encerrou a conta da recorrente, justificando a medida em supostas irregularidades. Contudo, a comunicação enviada à consumidora, conforme
evidenciado
na inicial (ID 322377381
/PJe2; fls. 03/05
) e na contestação (ID 322377393
/PJe2; fl.
08
), informa que a conta "foi bloqueada de forma definitiva na presente data".

Dessa forma, a notificação não foi prévia, mas sim um comunicado de um ato já consumado, realizado no mesmo dia. A conduta da instituição financeira violou a norma regulamentar, que exige a concessão de um prazo para que o consumidor possa se adequar à nova realidade, como transferir saldos, redirecionar pagamentos ou encerrar pendências.

Ainda que a suspeita de fraude pudesse justificar um bloqueio cautelar para apuração, não autoriza o encerramento definitivo e imediato sem a devida notificação prévia.

Portanto, a ausência de comunicação prévia configura falha na prestação do serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio indevido em conta corrente, caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero dissabor, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE PESSOA ERRADA. HOMÔNIMO. NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DO CPF. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONDUTA DE BOA FÉ. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio judicial indevido de valores em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. Descontos indevidos em conta corrente no valor de R$1.509.93 são suficientes para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1023375-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023)”

“RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (...) (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

Ademais, o bloqueio de conta corrente com saldo credor caracteriza dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade de cooperativa de crédito por bloqueio injustificado de conta corrente e transferência indevida via pix. 2. A devolução posterior dos valores não afasta o interesse processual nem elide o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente do bloqueio injustificado de conta corrente é presumido.” (N.U 1005585-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, publicado no DJE 25/09/2025)”

No caso, o encerramento abrupto e sem aviso prévio da conta bancária, com a retenção do saldo, privou a recorrente do acesso aos seus recursos financeiros de forma inesperada, situação que claramente ultrapassa o simples dissabor e configura dano moral.

Portanto, é devida a indenização por dano moral, decorrente da conduta ilícita praticada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1017631-77.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025; N.U 1018423-31.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025
; e N.U 1007310-41.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025